Tribunal: TJES
Processo: 0000001-86.2016.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
DESERÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1-

Uma vez indeferido o benefício da assistência judiciária nesta instância recursal (id. 3926645), as agravantes deveriam ter realizado o correspondente recolhimento do preparo no prazo assinalado, ou, alternativamente, interposto o recurso cabível, sendo que, no caso em apreço, não restou adotada qualquer das opções destacadas.

2-

No particular, apenas após a decisão monocrática que reconheceu a deserção e negou seguimento à apelação cível é que as agravantes aviaram o presente agravo interno, objetivando a reanálise do indeferimento da benesse, o que não se verifica possível, por força da preclusão.

3-

Por outras palavras, verificado não ter havido oportuna impugnação da decisão que indeferiu o beneplácito pretendido, caminho outro não havia a ser seguido a não ser inadmitir a apelação cível, por não ter sido comprovada a realização do preparo recursal no prazo fixado, tal qual reiteradamente decide o c. STJ.

4-

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-86.2016.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA BONZI BENTO e outros

APELADO: PEDRO LUCIO MARQUES DE ABREU

RELATOR(A):
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
DESERÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1-

Uma vez indeferido o benefício da assistência judiciária nesta instância recursal (id. 3926645), as agravantes deveriam ter realizado o correspondente recolhimento do preparo no prazo assinalado, ou, alternativamente, interposto o recurso cabível, sendo que, no caso em apreço, não restou adotada qualquer das opções destacadas.

2-

No particular, apenas após a decisão monocrática que reconheceu a deserção e negou seguimento à apelação cível é que as agravantes aviaram o presente agravo interno, objetivando a reanálise do indeferimento da benesse, o que não se verifica possível, por força da preclusão.

3-

Por outras palavras, verificado não ter havido oportuna impugnação da decisão que indeferiu o beneplácito pretendido, caminho outro não havia a ser seguido a não ser inadmitir a apelação cível, por não ter sido comprovada a realização do preparo recursal no prazo fixado, tal qual reiteradamente decide o c. STJ.

4-

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000001-86.2016.8.08.0046

AGTES:
VERA LUCIA BONZI BENTO
e
BRUNA BONZI MOZELI

AGDO:
PEDRO LUCIO MARQUES DE ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno por meio do qual
VERA LUCIA BONZI BENTO
e
BRUNA BONZI MOZELI
visam reformar a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Jorge do Nascimento Viana (id. 4282136) que, em virtude da ausência do recolhimento do preparo recursal

após o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça,
negou seguimento à apelação cível por elas interposta.

Em suas razões recursais (id. 4348074), as agravantes alegam o seguinte: (i) apesar de terem sido intimadas para o pagamento do preparo recursal,
“não possuem rendimento suficiente para as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de seus familiares”
; (ii) a decisão monocrática objurgada acabou por ferir o direito constitucional de acesso ao Judiciário, uma vez que comprovaram o estado de miserabilidade; (iii) as mensalidades do curso de medicina da segunda agravante são pagas por seus tios, conforme declaração acostada aos autos, o que restou ignorado na decisão monocrática; (iv)
“
a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais”
, e; (v) por estas razões, deve ser revista a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, com o consequente conhecimento da apelação cível ao seu tempo interposta.

Pois bem. Com o intuito de melhor situar os eminentes pares, peço vênia para transcrever o inteiro teor da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Jorge do Nascimento Viana (id. 4282136) que negou seguimento à apelação cível:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VERA LUCIA BONZI BENTO
e
BRUNA BONZI MOZELI
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 69/71, que julgou procedente a pretensão traçada por
PEDRO LUCIO MARQUES DE ABREU
na petição inicial desta
“ação cominatória”
, conforme segue:

Posto isto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para CONDENAR as requeridas a obrigação de fazer consistente na outorga da escritura do imóvel descrito da inicial no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da presente sentença, incumbindo as despesas do ato registral ao adquirente, salvo se outro foi o teor da pactuação por escrito. As requeridas deverão ser cientificadas por escrito quanto a data e horário de comparecimento no cartório competente, reputando-se sua inadimplência na hipótese de omissão, ensejo no qual, nos termos do art.501 do Código de Processo Civil, servirá a presente sentença como forma de suprimento de sua vontade para todos os fins de direito, devendo ser encaminhada via da presente para o cartório, que deverá proceder ao registro e anotações de estilo.
CONDENO
as Requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como se pode observar, a sentença objurgada condenou as requeridas-apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sem fazer referência ao estatuído no § 3º do art. 98 do CPC, que prevê a suspensão de exigibilidade de tais consectários na hipótese de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ainda assim, as requeridas-apelantes, em suas razões recursais de fls. 91/95, postulam a gratuidade da justiça, reservando tópico especifico para tal.

Por ocasião da de decisão id. 3926645, foi indeferida a gratuidade da justiça postulada pelas requeridas-apelantes e, por conseguinte, determinado a respectiva intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciassem o pagamento das custas recursais, sob pena de lhe ser negado seguimento ao recurso de apelação.

As requeridas-apelantes, apesar de intimadas, não comprovaram o recolhimento das custas recursais, tendo apenas atravessado a petição id. 4095027 através da qual requerem a reconsideração da decisão que indeferiu a assistência judiciária.

É o que me cabia relatar. Decido
.

Conforme relatado, por ocasião da decisão id. 3926645 foi indeferida a gratuidade da justiça postulada pelas requeridas-apelantes e, por conseguinte, determinado a respectiva intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciassem o pagamento das custas recursais, sob pena de lhe ser negado seguimento ao recurso de apelação.

As requeridas-apelantes, apesar de intimadas, não comprovaram o recolhimento das custas recursais, tendo apenas atravessado a petição id. 4095027 através da qual requerem a reconsideração da decisão que indeferiu a assistência judiciária.

Entretanto, como é cediço, a oposição de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para o cumprimento da determinação:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELANTES CONSIDERADOS INTIMADOS POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO AFASTAM OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIR REGRAMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os apelantes podem ser considerados como intimados da decisão de indeferimento do pleito de gratuidade de justiça, notadamente quando compareceram de forma espontânea aos autos, nos termos do artigo 239, §1º do CPC
2. Foi apresentado pedido de reconsideração, sem cumprimento do ônus de recolhimento das custas, de modo que devem os recursos serem considerados desertos.
3. As regras processuais não podem ser alteradas de acordo com as expectativas individuais dos atores jurídicos. 4. Os princípios do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição não podem ser utilizados abstratamente para permitir o descumprimento de regras processuais. 5. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não há razões para alterar o posicionamento firmado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048150035219, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023, Data da Publicação no Diário: 14/02/2023).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA PREPARO NÃO RECOLHIDO - DESERÇÃO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme salientado na decisão agravada, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e determinado que o ora agravante procedesse ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
2. Em que pese ter sido intimado para ultimar tal providência, o agravante não a cumpriu, manifestando-se, tão somente, por meio de pedido de reconsideração que, é cediço, por se tratar de mero sucedâneo recursal, não possui efeito interruptivo.
3. Do cotejo das razões do presente agravo interno, com exceção da intenção de submeter à decisão monocrática recorrida a apreciação do órgão colegiado, vislumbra-se que o agravante se limita a repisar os argumentos expendidos na decisão monocrática, sem, contudo, apresentar fundamentos ou considerações diversas, o que, em última análise, não demanda considerações extras sob pena de incorrer em decisão prolixa. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024151545977, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

Desta forma, tendo sido oportunizado ao apelante o recolhimento do preparo recursal, sem que o mesmo tenha atendido ao comando jurisdicional, tenho por inadmitir o recurso de apelação cível interposto, face ao reconhecimento da deserção.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DE APELAÇÃO DESACOMPANHADAS DO PREPARO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA. APELANTE INTIMADO PARA RECOLHER O PREPARO. CERTIDÃO DE NÃO MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 . Verifica-se a deserção do apelo interposto, porquanto o Apelante não efetuou o recolhimento do preparo, após o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, embora regularmente instado. 2 . A ausência do devido preparo recursal é circunstância que impõe a inadmissão do recurso. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Apelação, 035150104012, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO DESERÇÃO RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de recolhimento do preparo implica na ocorrência do fenômeno da deserção. 2. Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art. 1.021, do novo Código de Processo Civil, se não há razão para a reforma da decisão monocrática hostilizada.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035120069774, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018).

Por todo o exposto, autorizado pelo art. 932, inc. III, do CPC/2015,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de apelação.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Intimem-se as partes desta decisão, que deverá ser publicada na íntegra.

Vitória (ES), 15 de fevereiro de 2023.

Neste diapasão, em análise do contexto do agravo interno, a decisão monocrática deve ser mantida.

Ora, uma vez indeferido o benefício da assistência judiciária nesta instância recursal (id. 3926645), as agravantes deveriam ter realizado o correspondente recolhimento do preparo no prazo assinalado, ou, alternativamente, interposto o recurso cabível, sendo que, no caso em apreço, não restou adotada qualquer das opções destacadas.

No particular, apenas após a decisão monocrática que reconheceu a deserção e negou seguimento à apelação cível é que as agravantes aviaram o presente agravo interno, objetivando a reanálise do indeferimento da benesse, o que não se verifica possível, por força da preclusão.

Vale enfatizar, na linha do consignado pelo Desembargador Jorge do Nascimento Viana, que o mero pedido de reconsideração aviado pelas agravantes não tem a aptidão de afastar a eficácia preclusiva decorrente da inobservância do comando judicial que determinou o recolhimento do preparo recursal, com a explícita advertência de
“ser negado seguimento ao recurso de apelação”
.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO EFETUADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS TAMPOUCO AVIADO RECURSO PRÓPRIO NO PRAZO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Uma vez indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal, caberia ao Recorrente efetuar o correspondente preparo recursal ou manejar o recurso adequado contra a Decisão respectiva. II. Na hipótese, a despeito de regularmente intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal, o Recorrente quedou-se inerte quanto ao cumprimento do destacado mandamento legal, limitando-se a postular a reconsideração da ordem judicial, aduzindo que por equívoco apresentou a documentação correspondente perante o Juízo de origem. Todavia, por esta questão ter sido deliberada na Decisão de fls. 249/250, deveria o Recorrente tê-Ia impugnado pela via recursal própria. Como não o fez, restou mantida a eficácia do aludido Decisum, gerando inegável preclusão por desatendimento ao comando judicial anterior, tanto assim que foi expressamente alertada a necessidade de seu cumprimento, sob pena de não conhecimento do recurso. III. Não se dignando o Recorrente em efetuar o recolhimento do preparo no prazo que lhe fora conferido, resulta caracterizada a deserção, não havendo falar-se em reapreciação da questão em sede de mero pedido de reconsideração, quando poderia o Recorrente aviar a via recursal própria.
IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048140205674, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO PRECLUSÃO CONCESSÃO DA BENESSE EFEITOS EX NUNC CORREÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO RECURSO IMPROVIDO.
1. O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nas razões recursais, quando não recorrido, acarreta a preclusão quanto ao tema, impedindo que o recorrente obtenha sua rediscussão em eventual recurso de apelação cível interposto contra a decisão que reconheceu a deserção da primeira irresignação. Precedentes. 2. Eventual reconhecimento da atual situação de hipossuficiência da parte que não possibilita a alteração da decisão de não conhecimento, uma vez que o deferimento da benesse produz efeitos ex nunc, não alcançando atos processuais pretéritos. Precedentes. 3. Correção da decisão que não conheceu do apelo em virtude de sua deserção.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048160174842, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018).

Por outras palavras, verificado não ter havido oportuna impugnação da decisão que indeferiu o beneplácito pretendido, caminho outro não havia a ser seguido a não ser inadmitir a apelação cível, por não ter sido comprovada a realização do preparo recursal no prazo fixado, tal qual reiteradamente decide o c. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANACEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO APELO. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, "O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção."
(REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/04/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.983.818/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator